Tribunal: TJSP
Processo: 1027034-14.2016.8.26.0602
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1027034-14.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO,
é recorrido JULIO CÉSAR DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial provimento a
remessa oficial e ao apelo autárquico. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA (Presidente
sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1027034-14.2016.8.26.0602 -Voto no 27.557 JV
2
Processo no: 1027034-14.2016.8.26.0602
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Julio César da Silva
Comarca: Sorocaba – 6a Vara Cível
Voto no 27.557 – J.V.
ACIDENTE DO TRABALHO – ALMOXARIFE – INFORTÚNIO TÍPICO
–
INCAPACIDADE
LABORATIVA
PARCIAL
E
PERMANENTE
COMPROVADA - NEXO CAUSAL OCUPACIONAL RECONHECIDO –
PERÍCIA CONCLUSIVA - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO.
Remessa oficial e apelo autárquico parcialmente providos.
Trata-se de ação acidentária movida por segurado que alega ter sofrido
acidentes típicos em 10.12.14 (queda de peça de 40kg sobre a mão direita, com
fratura do 3o, 4o e 5o dedos) e em 27.07.15 (trauma que levou a fratura no punho –
osso escafoide). Tais acidentes teriam deixado sequelas redutoras de sua capacidade
para o trabalho, o que conduziria ao direito ao recebimento de auxílio-acidente.
A ação foi julgada procedente, condenando-se a ré ao pagamento de
auxílio-acidente de 50%, a partir da alta médica (11.09.2017 - fl. 138), além de
abono anual, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios fixados
em 15% sobre o valor das prestações devidas até a sentença (fls. 203/205).
Não foram interpostos recursos voluntários. A decisão foi submetida ao
reexame necessário.
É o relatório.
Sendo ilíquida a r. sentença, conheço da remessa oficial por força do
que dispõe o art. 496, inciso I, do novo CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1027034-14.2016.8.26.0602 -Voto no 27.557 JV
3
Trata-se de ação acidentária movida pela parte obreira alegando ter
sofrido dois acidentes típicos que deixaram sequelas incapacitantes, as quais
reduzem sua capacidade de trabalho e ensejam o recebimento de benefício
acidentário.
Na avaliação médica designada (fls. 177/185), amparada por exames
clínico e complementares, o expert consignou que o autor apresenta "Membro
superior direito: Deformidade de 4o dedo da mão direita, em semiflexão
permanente. Cicatriz de face dorsal do 4o dedo, no sentido do eixo longitudinal, de
5 cm de extensão. Limitação do movimento de flexão do 4o dedo. Movimento de
extensão do 4o dedo presente e normal. Movimentos de flexão e extensão do 1o, 2o
3o e 5o dedos presentes e normais. Força muscular da mão direita discretamente
diminuída à manobra contralateral do aperto de mãos. Discreta atrofia muscular
do 4o dedo.” (fls. 180/181).
Registrou o jurisperito: "Podemos concluir ter o autor sofrido acidente
do trabalho em 10/12/2014 quando uma peça caiu sobre sua mão direita
fraturando o 4o dedo. Foi aberta a CAT, atendido no Hospital Samaritano e após 7
dias foi operado. Na cirurgia de osteosíntese, foram colocados parafusos e uma
placa no 4o dedo. Permaneceu em benefício previdenciário pelo acidente do
trabalho e quando obteve alta do INSS, volto a trabalhar em função de menor
esforço físico. (...) Podemos, portanto, concluir ter o autor sofrido acidente tipo do
trabalho que resultou em sequela permanente, irreversível e incapacitante por
déficit funcional do membro superior direito, sendo a incapacidade parcial e
permanente, devendo ser indenizado por Auxílio Acidente no percentual 50% por
ser enquadrável na Lei 8213/91, Anexo III, Quadro 8, situação a.” (fls. 182/183).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1027034-14.2016.8.26.0602 -Voto no 27.557 JV
4
Não veio aos autos prova técnica capaz de infirmar a conclusão do
laudo médico-pericial.
Por sua vez, os acidentes narrados na inicial restaram comprovados
pela expedição de CATs pela empregadora (fls. 25 e 26) e pela concessão do auxílio-
doença acidentário (fl. 195).
Seguindo este entendimento, o MM. Juiz a quo julgou procedente o
pedido, concedendo o benefício de auxílio-acidente. E esta decisão merece ser
mantida, pois a perícia constatou a presença de incapacidade parcial e permanente,
o que enseja o recebimento da mencionada prestação acidentária.
Considerando que a decisão é ilíquida, a verba honorária deverá ser
fixada somente na fase de liquidação, consoante determina o art. 85, §4o, II, do
CPC, observada Súmula 111 do STJ. Neste tocante, acolho o recurso de ofício.
Por fim, pelo reexame necessário, consigno que, para fins de correção
monetária, deverá ser adotado o IGP-DI como índice de atualização monetária até
dezembro de 2006 (Lei 11.430/2006); o INPC no período posterior à vigência da
Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 (Tema 905/STJ), até 29 de
junho de 2009; e, deste marco em diante, empregar-se-á o IPCA-E (Tema 810/STF)
e, quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009).
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à remessa oficial.

JOÃO NEGRINI FILHO
Relator